Tribunal: STF
Processo: RHC 192007
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia para análise de redistribuição, mediante despacho assim fundamentado:
    “1. A defesa do recorrente, em 18.3.2021, protocolizou a Petição/STF n. 30.405/2021, pleiteando a redistribuição deste processo ao Ministro Gilmar Mendes:
    ‘ANDRÉ GUSTAVO PEREIRA CORRÊA DA SILVA, nos autos do processo em referência, relativo ao recurso em habeas corpus interposto contra acordão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, vem respeitosamente a V. Exa., por seus advogados, Requerer seja determinada a redistribuição do presente feito ao Exmo. Ministro Gilmar Mendes, novo relator, por conta da prevenção atraída em virtude de ter sido o voto condutor da divergência no julgamento do agravo regimental interposto no recurso em habeas corpus nº 188.233/RJ, apresentado em favor do Requerente, ocorrido no dia 16.03.21 perante a 2ª Turma desse Eg. Supremo Tribunal Federal’ (e-doc. 60).
    2. Remetam-se os presentes autos à Presidência deste Supremo Tribunal para deliberação sobre a pretensão de redistribuição do presente processo 
    É o relatório. Decido. 
    Os critérios de prevenção são analisados no momento de distribuição dos autos, não constituindo razão idônea a determinar a alteração da relatoria o fato de outro Ministro figurar como redator para o acórdão em feito diverso, ainda que vinculado à mesma Operação Policial.
    Ex positis, mantenho a distribuição do presente recurso à Ministra Cármen Lúcia. 
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente